Tribunal: STF
Processo: RHC 265240
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alex Sandro Pontes da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Paraná, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.978/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, em 5.6.2023, indeferido a comutação de pena prevista no Decreto presidencial n. 7.046/2009, em razão do cometimento de falta grave consistente em crime doloso 
(e-doc. 5). 



    3. Em 11.8.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, desproveu o Agravo em Execução Penal 
n. 4002225-36.2023.8.16.4321, com esta ementa: 



    “EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL 
Nº 7.046/09. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA 
DE NOVO CRIME NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO APENADO DURANTE A APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO NOS AUTOS DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7). 



    4. Em 25.9.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 4002225-36.2023.8.16.4321, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 856.978/PR no Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se que “a falta grave não homologada pelo Juízo competente à época da publicação do decreto não se presta a impedir a incidência da comutação de pena prevista no Decreto 
n. 7.046/09”. Pediu-se comutação da pena com base no Decreto presidencial n. 7.046/2009 (fl. 1, e-doc. 10). 



    Em 7.5.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (e-doc. 31). Em 9.10.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de ilegalidade no indeferimento da comutação de penas com base no Decreto n. 7.046 /09. 



    2. Fato relevante. O pedido de comutação de penas foi indeferido pelo Juízo das Execuções, com fundamento na prática de novo crime doloso pelo apenado nos 12 meses anteriores à publicação do decreto presidencial. 



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, entendendo que a prática de novo crime doloso no período previsto no decreto caracteriza falta grave. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso no curso da execução penal, sem homologação da falta grave ou trânsito em julgado da sentença condenatória, impede a concessão da comutação de pena prevista no Decreto n. 7.046/09. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, ainda que a homologação ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória seja superveniente ao decreto concessivo do benefício. 



    6. A prescrição da falta grave é regida pela pena em abstrato do crime praticado, nos termos do Código Penal, não havendo falar em prescrição da falta grave no caso concreto. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” 
(fl. 1, e-doc. 49). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública do Paraná pretende o benefício da comutação da pena, com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023. 



    Ressalta que “a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025, no julgamento do RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu de forma unânime por rever sua jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas” (fl. 3, e-doc. 59). 



    Argumenta que “esta Corte passou a reconhecer a possibilidade de comutação sucessiva da pena, nos termos da interpretação sistemática dos 
arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 4º do Decreto Presidencial 11.846/2023, entendimento que, em observância à isonomia e à segurança jurídica, deve ser aplicado no presente caso” (fl. 4, e-doc. 59). 



    Afirma que, “enquanto o artigo 4º, caput, do Decreto estabelece como requisito para a comutação não ter o apenado obtido o benefício anteriormente, o artigo 3º, § 2º, expressamente prevê que a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido” (fl. 5, e-doc. 59). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário 
a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas 
ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023” (fl. 7, 
e-doc. 59). 



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Paraná apresentam contrarrazões, pedindo não conhecimento do recurso 
(e-docs. 72 e 73). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a comutação de pena ao recorrente, em razão da prática de falta grave consistente em novo crime doloso, nos doze meses anteriores à publicação do Decreto presidencial n. 7.046/2009. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:



    ‘Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ALEX SANDRO PONTES DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 4002225-36.2023.8.16.4321. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido de comutação das penas formulado pelo paciente com fundamento no Decreto n. 7.046/09. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    ‘EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.046/09. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO APENADO DURANTE A APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO NOS AUTOS DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (fl. 42) 



    No presente writ, a Defensoria Pública sustenta que a falta grave não homologada pelo Juízo competente à época da publicação do decreto não se presta a impedir a incidência da comutação de pena prevista no Decreto n. 7.046/09. 



    Argumenta que ‘no caso concreto, não houve audiência de justificação e tampouco homologação da falta grave, como inclusive admite o acórdão. Apesar disso, o argumento empregado pelo TJPR se utilizou da instrução da ação penal, cujo trânsito em julgado se deu posteriormente à publicação do decreto, para entender pela desnecessidade tanto da instrução perante o juízo de execução como da decisão que homologa a falta grave’ (fl. 7). 



    Alega que a falta grave praticada em 1º/2/2009 prescreveu três anos após sua prática. 



    Requer, em liminar e no mérito, que seja deferida a comutação das penas. 



    Liminar indeferida às fls. 48/49. 



    Informações prestadas às fls. 56/75. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, conforme parecer de fls. 79 /86. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o pedido de comutação de penas foi indeferido uma vez que, nos 12 meses que antecederam a publicação do Decreto n. 7.046/09, o paciente praticou novo crime no curso da execução penal. 



    A pacífica jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a prática de fato definido como crime doloso no curso do processo de execução da pena caracteriza falta grave e tem sua prescrição regida pela pena em abstrato, nos termos do Código Penal. 



    Destaque-se, ainda, que o indeferimento do pedido de indulto prescinde do trânsito em julgado da condenação relativa ao crime que ensejou a falta disciplinar. Nesse sentido:



    (...) Como visto, o pedido de comutação de penas foi indeferido uma vez que, nos 12 meses que antecederam a publicação do Decreto n. 7.046/09, o paciente praticou novo crime no curso da execução penal. 



    A pacífica jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a prática de fato definido como crime doloso no curso do processo de execução da pena caracteriza falta grave e tem sua prescrição regida pela pena em abstrato, nos termos do Código Penal, não havendo falar em prescrição da falta grave. Em reforço aos precedentes citados:



    (...) Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental” (e-doc. 50). 



    9. As razões recursais apresentadas neste recurso, de ser possível comutação de penas sucessivas com base no Decreto presidencial 
n. 11.846/2023, são inteiramente dissociadas dos fundamentos fáticos e jurídicos das decisões impugnadas nas instâncias anteriores. Na decisão recorrida, discute-se a impossibilidade de comutação de pena ao apenado que cometeu falta grave nos doze meses que antecedem a publicação do Decreto presidencial n. 7.046/2009. 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. Nesse sentido, por exemplo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 3. As razões apresentadas no agravo regimental estão dissociadas da controvérsia dos autos. No habeas corpus, discute-se a eventual incompatibilidade do estabelecimento prisional onde o acionante cumpre pena com o regime intermediário. Na petição do agravo regimental, a defesa insurge-se contra o decreto de prisão preventiva. 4. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 154.931-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO EM SEGUNDO GRAU PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/1976. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TEMAS NÃO ANALISADOS NA DECISÃO ATACADA, A QUAL, ADEMAIS, FOI SUBSTITUÍDA COM O JULGAMENTO DOS RECUSOS POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
I – Além de a decisão ora questionada já ter sido substituída com o julgamento dos recursos posteriores, os impetrantes formulam pedidos totalmente dissociados dos analisados na via recursal, circunstância que impede o conhecimento desta impetração, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal. II – Habeas corpus não conhecido” (HC n. 116.283, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.7.2013).



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora